Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-68.2016.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000013-68.2016.8.26.0180/50002, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que são embargantes
CENTRO AUTOMOTIVO JARDINENSE LTDA ME., TONON ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E
TRANSPORTES SOCIEDADE LIMITADA – ME e AUTO CENTER QUATRO RODAS LTDA ME, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50002
2/6
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000013-68.2016.8.26.0180/50002
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
EMBARGANTE: CENTRO AUTOMOTIVO JARDINENSE LTDA. ME
EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.720
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
Inexistente o vício apontado. Decisão suficientemente fundamentada.
Prequestionamento descabido. EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação
interpostos pelo MP e pelos réus, como se vê da ementa abaixo:
APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA
DE SANTO ANTÔNIO DO
JARDIM. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
FRAUDE EM PROCEDIMENTO

LICITATÓRIO

DE
CARTA
CONVITE
VOLTADO
À
AQUISIÇÃO

DE
COMPONENTES
AUTOMOTIVOS
(“PNEUMÁTICOS”)
NO ANO DE 2012 .
Indisfarçável favorecimento das empresas-rés, decorrente de conluio
orquestrado pelo ex-Prefeito e pelo ex-Diretor do Departamento de
Compras de Santo Antônio do Jardim, que possuíam à época dos fatos
estrita relação de parentesco com os sócios-proprietários das três únicas
licitantes, ora correqueridas. Improbidade caracterizada em sua origem,
violando por completo os princípios que norteiam a Administração,
notadamente da impessoalidade e da moralidade, bem como por afrontar
os deveres de honestidade e lealdade às instituições. Presença de liame
subjetivo (leia-se dolo genérico e má-fé dos envolvidos), sendo
irrelevante se tratar de município com baixa densidade demográfica. Ato
ímprobo configurado e catalogado no artigo 11, da Lei no 8.429/92.
Devida aplicação das penalidades descritas no artigo 12, inciso III, da LIA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50002
3/6
Voto no
no que for compatível com cada um dos réus, incluindo a corré AUTO
CENTER QUATRO RODAS LTDA. ME., cuja participação teve o nítido
condão de “emprestar aparência de legalidade ao procedimento

licitatório ”, no que se refere à quantidade mínima de participantes da
Carta-Convite. No entanto, as provas documentais não lograram
demonstrar
a ocorrência de superfaturamento/dano
ao erário , não
servindo como elemento de comparação as respostas dadas pelas marcas
fabricantes de pneumáticos, Bridgestone, Continental e Michelin, pois,
além de não serem contemporâneas à época dos acontecimentos, não
especificaram se as respectivas pesquisas de mercado realizadas
retroativamente faziam alusão ao valor ofertado ao consumidor final ou à
empresa revendedora. Corrobora esse entendimento o fato de que o
TCE/SP não apontou nenhuma irregularidade na prestação de contas do
ente municipal no ano de 2012, especificamente no que diz respeito às
licitações realizadas para aquisição de componentes automotivos. Ação
julgada parcialmente procedente no 1o grau. Sentença parcialmente
reformada para i) afastar a condenação dos réus à pena de ressarcimento
“ilíquida” ao erário, bem como ii) excluir a pena de multa civil (no
montante de duas vezes o valor do mesmo dano “ilíquido”) que havia
sido imposta às corrés CENTRO AUTOMOTIVO
JARDINENSE
LTDA. ME e
TONON ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS E TRANSPORTES
LTDA. ME, e,
também, iii) condenar a ré AUTO CENTER QUATRO RODAS LTDA. ME às
mesmas
penalidades

remanescentes

impostas
às
corrés
CENTRO
AUTOMOTIVO
JARDINENSE
LTDA. ME e TONON ACESSÓRIOS
PARA
VEÍCULOS E TRANSPORTES
LTDA. ME, com base no artigo 12, inciso III, da
Lei de Improbidade Administrativa, quais sejam, proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos.
RECURSOS DO MP E DOS RÉUS PARCIALMENTE
PROVIDOS .1
Embarga a autora acoimando o v. acórdão de omissões, trazendo à
baila a rediscussão do quanto decidido por esta C. Turma Julgadora, e requerendo o
1 Fls. 1.294-1.319 Voto no 47.733.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50002
4/6
Voto no
prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais deduzidas
pelas partes para fins de interposição de recursos especial e extraordinário,
pugnando, desta forma, pelo acolhimento dos declaratórios.
É O RELATÓRIO.
Os vícios inexistem e o V. Acórdão apreciou toda a matéria vertida nos
presentes embargos, que integraram as razões recursais, pronunciando-se com
clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. aresto justificou de maneira satisfatória os pontos necessários para
elucidação do feito e para a convicção da Turma Julgadora, não se tendo verificado
nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Deste modo, as alegações da parte embargante denotam
inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição
de embargos de declaração.
Anote-se que há suficiente fundamentação acerca do entendimento
esposado no sentido de que restou incontroverso que as empresas-rés possuíam
estreito vínculo de parentesco à época dos acontecimentos (ano de 2012) com os
corréus LUIZ CARLOS TRINCHA (ex-Prefeito) e LUIZ ANTONIO TONON (ex-Diretor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50002
5/6
Voto no
Compras), fato que, por si só, denota a ocorrência de ato ímprobo em sua origem,
por manifesta violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade, e por
afrontar os deveres de honestidade e lealdade às instituições.
Noutros dizeres, não há dúvidas acerca da formação de conluio
fraudulento voltado ao favorecimento das empresas-rés CENTRO AUTOMOTIVO

JARDINENSE
LTDA. - ME, TONON ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS E TRANSPORTES

SOCIEDADE
LTDA. - ME, e AUTO CENTER QUATRO RODAS LTDA. ME., uma vez que,
ainda que a Lei de Licitações não vede de forma expressa a contratação de empresas
pertencentes a parentes dos administradores públicos, é óbvio que os réus LUIZ
CARLOS e LUIZ ANTONIO não só poderiam, como deveriam ter se cercado de todos
os cuidados e cautelas para evitar questionamentos de eventuais favorecimentos,
bastando, para tanto, que tivessem estendido os convites a empresas de municípios
vizinhos.
O patente inconformismo da parte embargante não deve ser veiculado
em embargos de declaração, meio que se mostra inadequado para alterar a decisão.
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Quanto ao alegado prequestionamento, entendo que só tem lugar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50002
6/6
Voto no
quando a decisão embargada padecer dos vícios. A este respeito, segue julgado
selecionado do A. Superior Tribunal de Justiça:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa. (STJ
- Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO).
Ante o exposto, meu voto propõe sejam REJEITADOS
OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, ficando mantido o v. Acórdão como proferido.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)